Tribunal: STF
Processo: Rcl 61255
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) contra decisão da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000775-77.2022.5.12.0036, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nº 3.636 e 5.215, no Tema 510 da repercussão geral e contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nº 43 e 37.



    Narra a parte reclamante, autarquia do Município de Florianópolis, que foi demandada, na ação trabalhista em referência, por Vanderlei Santiago, ocupante do emprego público de advogado junto aos quadros da ora reclamante, tendo em vista a “redução do seu salário em janeiro/2021, após regular processo administrativo, por ultrapassar o teto máximo para a municipalidade, que é o subsídio do Prefeito”, razão pela requereu em Juízo que 



    “a Comcap deixe de promover o “Desconto Extra Teto” e que seja reconhecida sua condição de procurador de autarquia municipal, já que houve a alteração da estrutura jurídica da Comcap de sociedade de economia mista para autarquia pela Lei Complementar Municipal nº 618, de 13/07/2017.”



    Relata que 



    “[s]obreveio sentença acolhendo os pedidos do advogado para: a) declarar que o mesmo deve ser considerado “procurador”, para os fins do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; b) determinar que a Comcap se abstenha de promover o “Desconto Extra Teto”, código 1059, devendo ser mantidos os valores nominais que o autor vinha recebendo em janeiro/2021, sob pena de multa; c) condenar a autarquia a devolver os valores descontados a partir de janeiro de 2021 sob o título “Desconto Extra Teto”, rubrica 1059, parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em todas as verbas que utilizam o salário como base de cálculo; d) condenar ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.”



    Informa, ainda, que contra essa decisão foi interposto recurso ordinário, o qual se encontra pendente de apreciação.



    Aduz, quanto à alegada afronta a ADI nº 3.636 que a Lei Complementar Municipal nº 618/17, 



    “quando alterou a natureza jurídica da Comcap de sociedade de economia mista para autarquia, manteve o quadro de empregados celetistas, não efetuando a transformação dos empregos em cargos públicos. A 6ª Vara do Trabalho do TRT da 12ª Região, no entanto, entendeu de forma contrária no Processo nº 0000775-77.2022.5.12.0036, ao considerar que essa mudança implicou na alteração do regime celetista do advogado para o cargo de procurador autárquico, em afronta ao determinado na Lei municipal e na Constituição Federal, arts. 2º, 37, II; e 39 e art. 19, caput, e § 1º, do ADCT



    Nesse passo, o juízo do TRT12, na prática, realizou a transposição do advogado celetista para o regime estatutário, concedendo, de forma irregular, vantagens do cargo de procurador, próprio do regime estatutário, no qual o mesmo não se encontra investido, com clara violação à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, além de violação dos princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade administrativa e da separação dos poderes.”



    Defende, com base na tese firmada na ADI nº 5.215, que



    [o] ato reclamado, ao entender que “passou a atuar como procurador de uma autarquia e não mais como advogado de uma sociedade de economia mista”, realizou a transformação de cargo do titular de uma investidura em outro cargo diverso, em ofensa à regra do concurso público e ao princípio da impessoalidade. Além disso, quando concluiu pela aplicação do teto remuneratório do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, previsto na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal ao advogado da Comcap, contrariou a vedação constitucional de equiparação remuneratória entre cargos públicos diversos e os critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos, pois equiparou remunerações de cargos de carreiras diversas, ou seja, de procurador autárquico com o de procurador municipal.



    Prossegue discorrendo que igualmente “contrariou o enunciado da súmula vinculante nº 43 e também o enunciado da súmula vinculante nº 37, na medida em que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão automática de vantagens sem autorização legislativa:”



    Sustenta, por fim, que o “Tribunal de Origem ultrapassou os limites da tese firmada por esta corte no julgamento do Tema 510, ficando configurada a situação excepcional em que é necessário o ajuste do que foi decidido à orientação do STF”, bem como que “[p]ermitir a continuidade do recebimento “extra teto” constitui uma violação contínua à Constituição e ao entendimento do STF fixado no Tema 480”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000775-77.2022.5.12.0036 e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, não conheço da reclamação quanto à alegação de erronia na aplicação do Tema nº 510 da sistemática da repercussão geral, ante o não preenchimento do requisito de esgotamento de instâncias ordinárias previsto no art. 988, §5º, II, do CPC, pois, conforme relatado e consultada a numeração única do processo no sítio eletrônico do TRT 12, o feito se encontra ainda na fase de apreciação do recurso ordinário.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)



    Na espécie, trata-se de controvérsia acerca da redução do salário da parte beneficiária, admitida aos quadros da COMCAP para ocupar emprego público de advogado sob regime celetista, condição essa mantida mesmo após a transformação da parte reclamante em autarquia municipal, que deu ensejo ao decesso remuneratório a fim de observar o teto representado pelo subsídio do cargo de prefeito.



    A 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis, ao proferir sentença, reconheceu que, em razão de alteração da estrutura jurídica da parte reclamante, a parte beneficiária “passou a atuar como procurador de uma autarquia e não mais como advogado de uma empresa de economia mista”(e-Doc 5, p. 222) e, assim, com fundamento na tese firmada no Tema nº 510 da repercussão geral, assentou que lhe seria aplicável como teto remuneratório o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 37, XI, afastando a redução salarial promovida pela Administração Pública. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença reclamada:



    “Pois bem. A Lei Complementar Municipal n. 618/2017, que alterou o regime jurídico da ré de sociedade de economia mista para autarquia, estabelecia em seu art. 6º que: 



    Art. 6º. Os empregados públicos oriundos dos quadros de pessoal da Sociedade de Economia Mista continuarão a exercer suas atividades na A. M. C. C., ficando preservado o regime jurídico celetista e assegurados todos os direitos e vantagens adquiridas e usufruídos por força da legislação trabalhista, da legislação municipal, de resoluções e regulamentos da entidade de origem, de acordos coletivos de trabalho e ações judiciais protocolizadas até a data da aprovação desta Lei Complementar.



    Parágrafo único. Fica assegurada a manutenção dos empregos públicos pertencentes ao quadro de pessoal da Sociedade de Economia Mista absorvida pela Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), ficando preservado na sua integralidade o disposto no acordo coletivo de trabalho vigente, bem como nos demais acordos coletivos de trabalho que serão firmados para o quadro de pessoal celetista até que o último empregado público celetista adquira o tempo necessário para aposentadoria



    Ademais, no Dissídio Coletivo de Greve n. 0000516- 69.2017.5.12.0000, extinto por acordo homologado judicialmente (ID 21beeaa), ficou estabelecido que "[a] COMCAP reconhece que o Acordo Coletivo de Trabalho do biênio 2015/2017 integra de forma definitiva os contratos individuais de trabalho e somente poderá ser modificado ou suprimido mediante negociação coletiva de trabalho (Súmula 277 do TST)" (fls. 502).



    Do mesmo modo, é necessário destacar que, apesar de inserir diversas disposições e alterações, suprimindo direitos previstos em ACT, a Lei Complementar Municipal n. 706/2021 assegurou a observância não só do acordo coletivo vigente na época da transformação da natureza jurídica da empregadora, mas dos acordos coletivos futuros:



    “Art. 164. Altera o art. 6º da Lei Complementar nº 618, de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 6º Aos empregados públicos oriundos dos quadros de pessoal da Sociedade de Economia Mista fica preservado o regime jurídico celetista e assegurados os seguintes direitos e vantagens: 



    (...) 



    § 3º Fica assegurada a manutenção dos empregos públicos pertencentes ao quadro de pessoal na sociedade de economia mista absorvida pela autarquia de melhoramentos da capital (COMCAP), ficando garantidos os direitos previstos na consolidação das leis do trabalho e da legislação municipal vigente, até que o último empregado público celetista adquira o tempo necessário para aposentadoria, ficando excluídos os empregados demitidos pelos motivos estabelecidos nos artigos 482 e 158 da consolidação das leis de trabalho. 



    Art. 165. Ficam ratificadas as cláusulas do acordo coletivo vigente na data de publicação desta Lei Complementar no que não contrariarem seus dispositivos.”



    Assim, os direitos previstos nos acordos coletivos se incorporaram ao patrimônio jurídico do autor, e somente poderiam ter sido alterados mediante negociação coletiva, inclusive havendo expresso ajuste quanto a tal condição, pelo que as alterações promovidas por lei posterior não pode afetar o autor, sob pena de configurar alteração lesiva do pactuado, nula de pleno direito, nos termos do art. 468 da CLT.



    Do mesmo modo, a alteração da estrutura jurídica da reclamada teve impacto no vínculo do reclamante, que passou a atuar como procurador de uma autarquia e não mais como advogado de uma empresa de economia mista.



    Nesse sentido é o Tema 510 de Repercussão Geral no STF, in verbis:



    Tema 510 - A expressão "Procuradores" contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Logo, é aplicável como teto remuneratório do autor o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos da parte final do inciso XI do art. 37 da CF.



    Assim, reconheço que, para os fins do art. 37, XI, da Constituição Federal, o autor deve ser considerado procurador de autarquia municipal e está sujeito como teto remuneratório ao subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, e, por corolário, determino que a reclamada se abstenha de promover o “Desconto Extra Teto”, código 1059, devendo ser mantidos os valores nominais que o autor vinha recebendo em janeiro/2021.” (e-Doc 5, p. 220).



    Aponta-se como paradigmas de confronto as ADIs nº 3.636/AM e 5.215/GO. 



    Na ADI nº 3.636, que tem por objeto os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, os quais modificaram o regime jurídico dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus (autarquia) - do regime trabalhista para o estatutário, instituído pela Lei estadual nº 1.762/86, assentou-se que o aproveitamento de empregados públicos, ainda que não concursados, em cargos efetivos incorreria em ofensa ao art. 37, II, da CF/88.



    Já na ADI nº 5.215/GO, oportunidade na qual firmou-se a tese de que “é inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”, foi ventilado que a transformação de cargos de Gestores Jurídicos, Advogados e Procuradores Jurídicos em cargos de Procuradores Autárquicos, operada pelo art. 3º da EC nº 50/2014 à Constituição do Estado de Goiás, seria inconstitucional por prever equiparação entre remunerações de cargos de carreiras diversas, o que revelaria afronta aos arts. 37, II, XIII e 39, §1º, da CF/88, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Assim delineada a questão, entendo que a pretensão dos autos não merece conhecimento na via reclamatória com paradigmas nas ADIs nº 3.636/AM e 5.215/GO, tendo em vista que incide jurisprudência dessa Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando-, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória-, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 19.849/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/5/17).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16).



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão o Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada ‘teoria da transcendência dos motivos determinantes’. III – Agravo a que se nega provimento.” (grifei) (Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 'por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)', este se limitou 'a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional'. 3. Reclamação julgada improcedente” (Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 21/5/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, ‘l’, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. Não é possível, em agravo regimental, inovar o feito, trazendo-se à discussão tema não abrangido em momento oportuno. 2. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão dos reclamantes. 3. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 28/06/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/09).



    Invoca-se, ainda, como paradigma os enunciados das Súmula Vinculantes nº 37 e 43, que respectivamente possuem o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (SV nº 37)



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (SV nº 43)



    Observa-se que, a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Nessa perspectiva, entendo que o ato reclamado não possui identidade material com a Súmula Vinculante nº 37, uma vez que a decisão impugnada não se trata sobre equiparação de vencimentos ou incorporações devidas a categoria distintas sob a ótica do princípio da isonomia, mas de submissão ou não da remuneração da parte beneficiária a determinado teto constitucional a partir da compreensão de que com alteração da estrutura jurídica da COMCAP por meio da Lei Complementar Municipal nº 618/17 passaria a ser equiparado como procurador municipal.



    Outrossim, não há aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e à Súmula Vinculante nº 43, isso porque, no caso concreto, não houve provimento, automático ou derivado, de cargos, porquanto a Lei Complementar Municipal nº 618/17 não transformou o emprego público de advogado para o cargo de procurador autárquico, mas apenas manteve a natureza celetista dos vínculos dos empregados da então sociedade de economia mista, assim como assegurou os direitos e vantagens adquiridas. Além disso, conforme dito anteriormente, a equiparação ao cargo de procurador se deu apenas para fins de enquadramento ao teto remuneratório constitucional. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente